Tribunal: TJBA
Processo: 8037446-17.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Habeas Corpus n.º
8037446-17.2022.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente :
JOSINO PEREIRA DONATO

Impetrado : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS.
DISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA. DESIGNAÇÃO. LAPSO. NÃO CONFIRMAÇÃO. MARCHA PROCESSUAL. CONCRETUDE. RAZOABILIDADE.
WRIT.
DENEGAÇÃO.

1. Não constando da impetração qualquer alusão aos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva e não se vislumbrando, acerca de tais temas, qualquer irregularidade manifesta, sobretudo ante os fortes indícios de autoria e a gravidade concreta do delito imputado ao Paciente, não há o que,
ex officio,
se apreciar acerca da manutenção do recolhimento cautelar em impetração exclusivamente assentada na tese de excesso de prazo.

2. No esteio do entendimento assentado na Superior Corte de Justiça, a configuração de excesso de prazo para a formação da culpa não se traduz critério meramente aritmético, devendo ser apurado em compasso com as peculiaridades do processo, sob o prisma da razoabilidade. Não constatada qualquer letargia desidiosa na marcha processual, não há excesso a ser reconhecido.

3. Nessa perspectiva, extraindo-se do feito originário realidade distinta daquela apontada na impetração, na qual alegada a ainda designação da audiência instrutória para 01.02.2023, quando, em verdade, a assentada já se iniciou e somente não foi concluída por questões alheias às incumbências do juízo, não há fundamento para se reconhecer a ocorrência de excesso de prazo, sobretudo quando toda a marcha processual se revela compatível com a natureza do feito e suas peculiaridades.

4. Caso em que o Paciente fora denunciado em 06/04/2022, pelo crime de homicídio triplamente qualificado, tendo como vítima seu genitor, com a prefacial acusatória sendo recebida em 13/04/2022, a citação se operado em 23/05/2022, a resposta à acusação apresentada em 07/06/2022 e a audiência instrutória já se iniciado em 18/11/2022, sem qualquer intervalo no qual se tenha operado injustificada paralisação da marcha processual.

5. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n
.º 8037446-17.2022.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
JOSINO PEREIRA DONATO
e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Guanambi,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR / PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA